Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711002-22.2021.8.07.0000 PACIENTE: ESLLEY DA SILVA BARROS IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ESLLEY DA SILVA BARROS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da sua prisão preventiva, sem que haja fundamento para tanto e, ainda, devido ao excesso de prazo para o encerramento da instrução. Paciente incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0734338-86.2020.8.07.0000). Alegou o douto impetrante (Dr. Fellipe Fragoso Souza), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15-setembro-2020 e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mas o Juiz não fundamentou a excepcionalidade da medida de maneira suficiente, com amparo em elementos concretos, conforme disposto no art. 315, “caput”, parágrafo 1, 2o e incisos do Código de Processo Penal, nem explicou porque entendeu que não seria cabível no caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, asseverou que foi imputada ao paciente conduta de tráfico na modalidade “ter em depósito”, portanto, sem qualquer indício de violência, ameaça e de comercialização da droga. Acrescentou que não há nada que indique que o paciente integre organização criminosa ou tenha qualquer relação como crime organizado e que a Defesa comprovou que os valores encontrados com ele tinham origem lícita, pois eram provenientes do auxílio emergencial que havia sido sacado por sua mulher. Além disso, destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois possui ocupação lícita e residência fixa, aliás, sua família uma nova moradia em local diverso daquele em que residiam antes e que era conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Asseverou que, diante desse contexto, no caso, seria suficiente para acautelar a ordem pública, evitar intercorrências no curso da instrução criminal e reduzir a possibilidade de reiteração delitiva a imposição das seguintes medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (inciso I), como pontos de droga; proibição de ausentar-se do distrito da culpa (inciso IV), o que garantiria que ele fosse facilmente encontrado no seu endereço residencial; recolhimento domiciliar no período noturno (inciso V); compromisso de comparecimento a todos os atos do processo (inciso VIII); e monitoração eletrônica (inciso IX). Acrescentou que a prisão preventiva não deve ser empregada como forma de antecipação de pena e que, muitas vezes, a medida implica ao réu tratamento mais severo que aquele que adviria de uma condenação definitiva, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade. Asseverou, ainda, que foi ultrapassado o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado para a duração do processo criminal pela Instrução Normativa n. 01/2011 desta Corte, uma vez que o paciente já está preso há cerca de 220 (duzentos e vinte) dias, o que configura excesso de prazo para a formação da culpa. Ademais, embora realizada audiência, a instrução ainda não foi encerrada. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ao apreciar o flagrante, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu que estavam presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os elementos indiciários documentados no auto de prisão em flagrante serviram para demonstrar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. Acrescentou que foi preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada o crime de tráfico. Ademais, uma vez que o paciente é reincidente, também estaria atendido o requisito previsto no inciso II do mesmo dispositivo. Quanto ao “periculum libertatis”, considerou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial devido ao risco de reiteração delitiva, revelado por meio do histórico criminal do paciente, uma vez que é reincidente específico em crime de tráfico, além de ter sido preso em flagrante no mês anterior, também em situação suspeita de traficância. Confira-se: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor do crime apurado nestes autos. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão do autuado é necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que o autuado foi solto no mês passado pela 2a Vara de Entorpecentes (autos no 0739761-61.2019.8.07.0001) e já voltou a ser flagrado em aparente situação de traficância. Além disso, é reincidente e já foi condenado por tráfico. Todos estes fatos evidenciam que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a ordem pública, ao contrário do que sustenta a Defesa. Importante destacar também que a preventiva ora decretada é legal, já que o crime aparentemente praticado pelo autuado possui pena máxima superior a quatro anos e ele é reincidente, fatores que preenchem os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante deb ESLLEY DA SILVA BARROS, filho de Edson Barros e Edsonilda da Silva, nascido em 27/11/1999, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo penal. (ID 24838082 – grifo nosso) Na Defesa prévia apresentada em favor do pacientem em 18-dezembro-2020, foi requerida a revogação da sua prisão preventiva (ID 24838071, p. 15/23). O pedido foi negado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em 11-janeiro-2021, em suma, porque não foram apresentados fatos novos aptos a infirmar os motivos que justificaram a decretação da medida, destacando, ainda, que foi apreendida quantidade considerável de droga (cerca de 600g de maconha). Ademais, reprisou que o paciente já havia sido preso em flagrante em agosto/2020 por crime de tráfico e foi-lhe concedida a liberdade provisória, de maneira que teria reiterado na prática de crime de tráfico pouco tempo depois. “In verbis”: No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Aliás, ao contrário do que alega o Requerente, ao analisar os autos de prisão em flagrante, o Juiz em atuação no NAC esclareceu pontualmente as razões pelas quais decretou a prisão preventiva do acusado. In casu, na decisão que decretou a prisão preventiva foi salientado que o Acusado foi flagrado portando quantidade expressiva de droga (mais de 600g de maconha), bem como, solto Agosto de 2020 pela 2a Vara de Entorpecentes (autos no 0739761-61.2019.8.07.0001), foi novamente flagrado em situação de traficância. Ademais, foi registrado que o Réu é reincidente e já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas. Tudo a apontar a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face de sua periculosidade e como forma de se evitar a reiteração delitiva. De qualquer forma, tendo ainda em vista o fato concreto de que a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação, sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Ademais, o fato de não ter sido revista a prisão preventiva do Réu no prazo assinalado pelo art. 316 não implica a sua soltura automática, devendo este Juízo reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da segregação cautelar, conforme decisão recente do Supremo Tribunal Federal (Suspensão de Liminar “SL” 1395, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no Habeas Corpus - HC 191836), oportunidade em que se constata que não ocorreu mudança fática apta a ensejar mudança do entendimento firmado pelo Juízo do NAC, quando foi decretada a prisão do Requerente. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Covid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Quanto ao alegado excesso de prazo, é de se recordar a Defesa que, nos termos da instrução no 01 deste Tribunal de Justiça, o prazo razoável para o encerramento da instrução é de 148 dias. Portanto, há muito se está distante deste prazo. Outrossim, acrescente-se que, conforme a Doutrina, esse prazo deve ser conferido segundo os parâmetros do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão. (ID 24838073, p. 06/07) No dia 03-fevereiro-2021 foi realizada audiência de instrução (ID 24838074, p. 129). Não obstante, teve que ser designada audiência de continuação, uma vez que: “Foi colhido o depoimento de Esdras Braz de Moraes, policial militar (...); O policial André Ricardo Romão de Siqueira (...) não compareceu, pois encontra-se de férias (...). As partes insistiram na oitiva da testemunha faltante” (grifo nosso). No mesmo dia, a Defesa apresentou um novo pedido de revogação da prisão preventiva (ID 24838074, p. 31/35). A douta autoridade judiciária indicada como coatora, mais uma vez, indeferiu o pedido. Destacou que a análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente havia sido feita há menos de um mês. Ademais, explicou que a Defesa insiste em apresentar pedidos de revogação da prisão preventiva nos autos principais, ao invés de apresentá-los em autos apartados, para não atrapalhar o regular andamento do feito. Por fim, esclareceu que foi designada data próxima - 24-fevereiro-2021 - para a audiência de continuação. Confira-se: Primeiramente, anote-se que não há qualquer determinação a indicar que a audiência de continuação da instrução fora designada para o dia 08 de maio de 2021. Outrossim, na data de hoje, não há 236 dias da prisão do Requerente. De qualquer forma, a questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e há menos de um mês por este Juízo (ID n. 80896426). Na ocasião, foi pontuado que os prazos seguem os parâmetros do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial, em hipóteses como a presente, em que a Defesa insiste em apresentar pedidos de revogação de prisão/relaxamento nos autos principais, o que impede o prosseguimento regular do feito. A título de exemplo, neste momento processual, ao invés dos autos terem sido disponibilizados ao cartório para, após a assentada de instrução não concluída, fosse verificada a próxima data da escolta disponível para apresentação do réu e remarcação do ato, foram promovidas outras providências, como juntada de FAP e remessa ao Ministério Público, necessárias para apreciar o presente pedido que, sem qualquer prejuízo para Defesa, poderia ter sido devidamente distribuído em autos apartados. Não fosse suficiente, a perspectiva para o encerramento da instrução em breve, vez que, apesar do atraso causado pelo presente requerimento, ora designo a assentada para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 08hs. Assim sendo, indefiro o pedido deduzido nos autos. (ID 24838074, p. 134). Pois bem. No que diz respeito à alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria suficientemente fundamentada, cumpre esclarecer que, como bem asseverou a douta autoridade judiciária, o paciente é reincidente específico, possuindo condenação definitiva por crime de tráfico praticado em 04-fevereiro-2019 (ID 24891524) e por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cometido em 10-janeiro-2019 (ID 248915259). Ademais, é réu em outra ação penal em andamento, também por crime de tráfico, supostamente ocorrido em 21-novembro-2019 (ID 24891523), bem como está respondendo a mais um processo por crime de tráfico que teria cometido um mês antes do fato ao qual diz respeito o presente “mandamus”. Tais registros, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem ser considerados como indícios de risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há omissão do Juízo que, podendo dar seguimento ao processo ou à colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado. No caso, porém, há notícia de que a Defesa do paciente teria insistido na oitiva de testemunha faltante e estaria contribuindo para a demora, ao apresentar seguidamente pedidos de revogação da prisão preventiva nos próprios autos principais, ao invés de criar um incidente em apartado. Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator